Tribunal: TJSP
Processo: 1004669-31.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Policial militar. Promoção em decorrência de reforma "ex officio" fundada em acidente em serviço. Cabimento. Controvérsia que se restringe à aferição da hipótese de incidência prevista na Lei Estadual no 5.154/86. Administração que reformou o miliciano, reconhecendo o acidente em serviço, na forma do Decreto-Lei Estadual no 260/70, c.c. Decreto no

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Policial militar. Promoção em decorrência de reforma "ex officio" fundada em acidente em serviço. Cabimento. Controvérsia que se restringe à aferição da hipótese de incidência prevista na Lei Estadual no 5.154/86. Administração que reformou o miliciano, reconhecendo o acidente em serviço, na forma do Decreto-Lei Estadual no 260/70, c.c. Decreto no 28.218/82. Lesão que causou a invalidez infligida em decorrência do exercício da função policial. Pressuposto legal que diz respeito ao nexo de causalidade entre o acidente e o vínculo ativo do policial militar, sendo irrelevante que a investida criminosa não tenha sido inteiramente motivada pela condição de policial da vítima ou tenha o acidente ocorrido fora do expediente de trabalho. Caso concreto em que, embora a qualidade de policial não tenha sido determinante para a deflagração da ação delituosa, passou a se mostrar relevante quando os agentes a descobriram, passando a proferir ameaças, ocasionando a fuga do requerente, e ensejando os disparos efetuados contra si, causando a incapacidade para o serviço. Correção monetária. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, que proclamou a inconstitucionalidade dos índices da Lei Federal no 11.960/09 para efeitos de atualização do débito. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004669-31.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado WANDERSON
MEIRA DA PAIXAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004669-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12866
2
Voto no 12.866
Apelação no 1004669-31.2019.8.26.0223 GUARUJÁ
Apelantes: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
WANDERSON MEIRA DA PAIXÃO
Juiz de 1a Instância: Dr. Fabio Sznifer
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Ação ordinária.
Policial militar. Promoção em decorrência de reforma “ex
officio” fundada em acidente em serviço. Cabimento.
Controvérsia que se restringe à aferição da hipótese de
incidência
prevista
na
Lei
Estadual
no
5.154/86.
Administração que reformou o miliciano, reconhecendo o
acidente em serviço, na forma do Decreto-Lei Estadual no
260/70, c.c. Decreto no 28.218/82. Lesão que causou a
invalidez infligida em decorrência do exercício da função
policial. Pressuposto legal que diz respeito ao nexo de
causalidade entre o acidente e o vínculo ativo do policial
militar, sendo irrelevante que a investida criminosa não tenha
sido inteiramente motivada pela condição de policial da
vítima ou tenha o acidente ocorrido fora do expediente de
trabalho. Caso concreto em que, embora a qualidade de
policial não tenha sido determinante para a deflagração da
ação delituosa, passou a se mostrar relevante quando os
agentes a descobriram, passando a proferir ameaças,
ocasionando a fuga do requerente, e ensejando os disparos
efetuados contra si, causando a incapacidade para o serviço.
Correção monetária. Necessidade de observar a decisão do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, que
proclamou a inconstitucionalidade dos índices da Lei Federal
no 11.960/09 para efeitos de atualização do débito. Recurso
desprovido.
Trata-se de Apelação da São Paulo Previdência SPPrev e da Fazenda do
Estado de São Paulo, contra a r. sentença de fls. 83/88, que julgou parcialmente
procedente a ação ordinária ajuizada por Wanderson Meira da Paixão, promovendo o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004669-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12866
3
ao posto de Cabo PM em decorrência da reforma por invalidez.
Por conseguinte, condenou-se a Fazenda do Estado a readequar a
remuneração do policial, mediante o apostilamento do direito à integralidade dos
vencimentos, devidamente majorados. A SPPrev, de seu turno, foi condenada ao
pagamento das diferenças devidas, desde a reforma, até a data do reajuste do benefício
recalculado, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária,
de acordo com os parâmetros definidos no Tema no 905 firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, incidindo a TR e o INPC, respectivamente.
Em contrapartida, não se acolheu o pedido relativo à promoção em função
da aprovação no concurso interno.
Ante a sucumbência substancial das rés, aliada ao princípio da causalidade,
estas foram condenadas solidariamente ao pagamento das despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados nos patamares mínimos previstos no artigo 85, § 3o, inciso
I, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformadas, as requeridas apelam, sustentando que o autor não faria jus à
promoção reconhecida em sentença, uma vez que não se enquadra na hipótese da Lei
Estadual no 5.451/86. Alegam que no momento do acidente que deu causa à invalidez o
autor estava fora do exercício de suas funções. Assim, ainda que o evento configure em
tese acidente em serviço, nos termos do Decreto no 20.218/82 e do Decreto-Lei no 260/70,
defendem que deve haver nexo de causalidade direta entre a invalidez e os atos praticados
no exercício das funções. Subsidiariamente, postulam que se determine a atualização
monetária conforme os índices de remuneração da poupança (fls. 97/107).
Contrarrazões a fls. 110/120.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004669-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12866
4
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo os recursos, voluntário e
oficial, nos termos dos artigos 496, inciso I, 1.010 e 1.012, todos do Código de Processo
Civil.
Contudo, nenhum deles comporta guarida.
O autor é policial reformado por invalidez decorrente de lesão corporal que
a Administração reconheceu como acidente em serviço. Entretanto, consta na Portaria de
fls. 33 que sua passagem à inatividade ocorreu de acordo com o posto até então exercido,
Soldado PM 1a Classe, a despeito da promoção de ofício prevista na Lei Estadual no
5.154/86.
Verte dos autos ainda que o requerente figurava entre os classificados no
concurso interno realizado pela Corporação objetivando a promoção dos candidatos a Cabo
PM (fls. 28/30). Todavia, a aprovação não se convolou na graduação almejada e, por isso,
o autor postulou a medida em juízo.
Relativo a esta última hipótese, consoante salientado pelo Juízo a quo, em
que pese o candidato ter cumprido os requisitos dispostos nos exames aplicados no curso
do certame, é necessário que ele esteja em atividade para que seja promovido; e, na
espécie, verifica-se que ao tempo da convocação do autor, este se encontrava na condição
de agregado em virtude da incapacidade temporária para o serviço.
Assim, de fato não há falar-se em promoção pelo critério de concurso.
De outra parte, no entanto, a reforma por invalidez enseja a promoção
pleiteada.
Com efeito, insta notar que as decisões administrativas proferidas na
sindicância instaurada especificamente para apurar a possibilidade de se reformar o autor
tiveram esteio na Lei Estadual no 5.451/86 (fls. 19/27), que dispunha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004669-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12866
5
“Artigo 1o. Os policiais militares julgados definitivamente incapazes para a
função policial militar serão reformados com vencimentos integrais de seu
posto ou graduação independentemente de seu tempo de serviço.
§ 1o. Se a incapacidade resultar de lesão ou enfermidades adquiridas em
consequência de exercício de função policial, o policial militar será promovido
ao posto ou graduação imediatamente superior e perceberá, a partir da
reforma, vencimentos integrais a que teria direito ao completar 30 (trinta)
anos de serviço.”
Vale notar que, inobstante a Lei Complementar no 1.305/17 tenha
modificado a redação do citado § 1o, foi mantida a restrição de que, para fins da promoção
almejada, o evento incapacitante deva decorrer do exercício de função policial.
A par do aludido diploma, insta ressaltar que a inatividade do policial
militar também é regida pelo Decreto-Lei Estadual no 260/70, juntamente com o Decreto
Estadual no 20.218/82, que anteriormente à lei complementar referida, preconizavam a
reforma do policial quando este fosse julgado inválido ou fisicamente incapaz em caráter
permanente, para o serviço ativo, acaso a invalidez ou a incapacidade decorresse de
acidente em serviço.
E, nesses termos, a própria Administração reconheceu que a invalidez do
autor originara-se de acidente em serviço, decidindo favoravelmente pela reforma do
policial.
A controvérsia, assim, remanesce apenas quanto ao cabimento da promoção
excepcional instituída pela Lei no 5.451/86; vale dizer, cumpre perquirir se, no
cumprimento dos requisitos legais, a invalidez foi adquirida em consequência de exercício
de função policial.
Consoante informado pelo Comando da Polícia Militar a fls. 51, a despeito
da opinião favorável consignada na sindicância (fls. 24 e 26), sobreveio decisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004669-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12866
6
Comissão de Promoções de Praças que indeferiu a proposta, conforme publicado no
Boletim Geral PM no 107/19:
“DELIBERAÇÃO: Policial Militar vítima de tentativa de homicídio no horário
de folga. Não restou comprovado nos autos que o delito foi motivado em razão
da função policial-militar. Indeferimento da proposta de promoção por
invalidez, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 3o, da Lei 5.451/86. Votação unânime.”
(grifo nosso).
Contudo, não há de se extrair da expressão contida na lei que, no caso dos
autos, o nexo de causalidade do acidente está atrelado ao prévio conhecimento da condição
de policial do requerente pelos criminosos, os quais, nessa hipótese, teriam deflagrado a
ação motivados pela qualidade específica da vítima; e, de igual modo, tampouco se
sustenta a alegação da apelante de que o policial deve estar em pleno exercício das funções
designadas para que faça jus à promoção, não cabendo esta quando o acidente ocorre
durante o período de folga.
Com efeito, na dicção da lei, a incapacidade para o serviço deve resultar de
lesão adquirida em consequência de exercício de função policial, referindo-se a norma ao
mero fato de a vítima compor as fileiras da Corporação, em decorrência do qual o policial
efetivamente exerce as funções ínsitas à carreira situação esta que, por conseguinte,
contrapõe-se ao vínculo dos policiais inativos.
Desse modo, independentemente de o acidente não ter ocorrido durante o
expediente de trabalho, basta que a condição da vítima se mostre relevante no contexto da
lesão infligida para que se incorra na hipótese legal da promoção.
Na espécie, consoante bem assinalado pela autoridade que presidiu a
sindicância, não há dúvidas acerca do nexo causal entre o ferimento sofrido e a qualidade
de policial:
“4.1. É dos autos que, na data dos fatos, o sindicado foi vítima de tentativa de
roubo por volta das 15h00, quando estava com seu veículo estacionado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004669-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12866
7
lateral da Prefeitura Municipal de Guarujá, aguardando sua namorada que
viria ao seu encontro, momento que foi abordado por três indivíduos armados.
Durante a ação dos meliantes foi descoberta a sua condição de Policial Militar
e, de imediato, foi retirado do veículo e revistada sua cintura (...). Após, foi
colocado em um veículo preto e levado para o alto do morro do Tejereba. Pelo
local, um dos indivíduos tirou uma foto do Sd PM Wanderson e passou a falar
no telefone perguntando se aquele seria um policial; os indivíduos falavam que
se ele fosse policial iria morrer. (...) O indivíduo que falava ao telefone disse
para os demais: ele é PM sim. Nesse momento, o sindicado saiu correndo, no
entanto, sem a mínima condição de defesa, o agrediram com vários disparos de
arma de fogo, sendo atingido por dois disparos.
(...)
4.1.5. no caso em análise nesta Sindicância, entendo que a tentativa de
homicídio do Sd PM Wanderson decorreu de sua condição de ser policial
militar (ato de serviço), o que é demonstrado pelas ações dos meliantes,
descobrindo a condição de policial militar, desferiram disparos de arma de
fogo contra o sindicado, que não tinha esboçado qualquer reação, somado ao
fato que até o momento não se descobriu qualquer motivo para o acidente
descrito, a não ser da tentativa de execução de um fiscal da lei (...).” (fls.
22/23).
Nesse quadro, embora a condição de policial não tenha se mostrado
determinante à prática dos atos executórios iniciais do crime, resta nítido que o curso da
ação delituosa se alterou em função de a vítima ser policial militar, influindo no deslinde
dos atos subsequentes, nos quais os criminosos constantemente enfatizavam estar
custodiando um miliciano, proferindo ameaças diretas contra ele, cuja gravidade ensejou a
fuga empreendida pela vítima, ocasionando os disparos que atingiram o policial,
caracterizando o acidente em serviço.
Portanto, ante as circunstâncias delineadas, bem como o nexo causal
constatado, o autor faz jus à promoção a Cabo PM, nos termos assinalados na sindicância.
Quanto à estimativa dos juros de mora e da atualização monetária, convém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004669-31.2019.8.26.0223 -Voto no 12866
8
salientar que no Tema de Repercussão Geral no 810, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu ser inviável a aplicação dos índices da Lei Federal no 11.960/09 no que tange à
correção dos débitos fazendários, em vista de sua inconstitucionalidade:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Assim, na linha dos critérios definidos no RE no 870.947/SE, as diferenças
devidas serão atualizadas pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas,
cabendo notar que ao apreciar embargos de declaração no caso piloto, o Supremo
Tribunal Federal manteve a tese jurídica firmada, sem modulação:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e
Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento,
a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário,
03.10.2019.”
Finalmente, cumpre majorar os honorários advocatícios para 11% do valor
da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR